Tribunal: STF
Processo: AR 1031
Classe: AR
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-05-03
Data de publicação: 1978-05-03

Ementa:
Ação rescisória. Pedido de desistência.
- Falta de interesse da apreciação da preliminar de retificação do valor da causa, uma vez que os honorários advocatícios devidos por força do artigo 26, caput, de CPC se apreciam, na hipótese, com base no critério da equidade (§ 4º do art. 20 do CPC), e, não, sobre o valor da causa. Ademais, em se tratando de desistência, não há reversão do depósito, a título de multa.
Desistência homologada, à vista da concordância das rés.